Tribunal: TJSP
Processo: 2252805-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Indeferimento da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui fundamento idôneo, por si só, para concessão do benefício. Presunção relativa de pobreza. Caso concreto em que os elementos dos autos são suficientes para se concluir, por ora, pela impossibilidade de pagamento das custas. Valor do crédito que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Indeferimento da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui fundamento idôneo, por si só, para concessão do benefício. Presunção relativa de pobreza. Caso concreto em que os elementos dos autos são suficientes para se concluir, por ora, pela impossibilidade de pagamento das custas. Valor do crédito que, todavia, determina seja deferido o diferimento das custas. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2252805-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ROSANA LOPES CREDENCIO EIRAS, é agravado BANCO BVA SA
- MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252805-48.2019.8.26.0000 -Voto no 9900
2
1 a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252805-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE: ROSANA LOPES CREDENCIO EIRAS
AGRAVADA: BANCO BVA SA - MASSA FALIDA
Voto no 9.900
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRABALHISTA.
Indeferimento
da
justiça
gratuita.
Declaração de hipossuficiência de recursos não
constitui
fundamento
idôneo,
por
si
só,
para
concessão do benefício. Presunção relativa de
pobreza. Caso concreto em que os elementos dos
autos são suficientes para se concluir, por ora, pela
impossibilidade de pagamento das custas. Valor do
crédito que, todavia, determina seja deferido o
diferimento
das
custas.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 55 que, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
TRABALHISTA ajuizada por ROSANA LOPES CREDENCIO EIRAS na FALÊNCIA do
BANCO BVA SA, INDEFERIU o benefício da justiça gratuita.
Irresignada, sustenta a recorrente, em apertada
síntese, que buscou a tutela jurisdicional para tentar receber verbas trabalhistas
não pagas pelo ex-empregador, agora falido. Afirma que o objeto da
reclamação trabalhista é suficiente para comprovar sua inanição financeira,
pois a verbas não pagas são de caráter alimentar e devidas após vários anos
de trabalho. Ademais, afirma não haver condições financeiras para suportar as
custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252805-48.2019.8.26.0000 -Voto no 9900
3
tendo a recorrente juntado aos autos declaração específica de
hipossuficiência, por si só suficiente para o deferimento do pedido de justiça
gratuita, e outros documentos que provam que só a taxa judiciária para
distribuição do pedido equivale a mais de três vezes o valor de sua renda
mensal líquida.
Por esses e pelos demais fundamentos
presentes, pugna pelo provimento total do recurso e consequente reforma da
decisão agravada, requerendo a concessão da gratuidade judiciária.
O agravo é tempestivo. A parte recorrente
deixou de recolher o valor do preparo recursal, em virtude do objeto da
demanda.
Foi deferido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Facultativa
a
requisição
das
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia. Não foi apresentada
contraminuta.
É o relatório do necessário.
1.
O pedido comporta provimento em
parte.
2.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso
LXXIV,
estabelece
a
assistência
judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, hipótese esta confirmada pelo
agravante.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas,
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252805-48.2019.8.26.0000 -Voto no 9900
4
A legislação que rege a matéria (artigos 98/102
do Código de Processo Civil) esclarece que a assistência tem por propósito
atender aos necessitados e presume como verdadeira a simples alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC).
Observa-se,
contudo,
que
mencionada
afirmação inaugura uma presunção relativa, que poderá ser desconstituída a
qualquer momento do processo mediante prova em contrário, seja ela trazida
pela parte adversa ou constatada de ofício pelo julgador a partir dos elementos
carreados aos autos.
A declaração de pobreza, por si só, não constitui
fundamento suficiente para autorizar a concessão do benefício da justiça
gratuita. Ela garante ao interessado apenas uma presunção relativa de
veracidade da informação, que deverá se coadunar com os demais elementos
dos autos.
Cabe ao magistrado, outrossim, o controle
acerca da veracidade desta assertiva, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por
escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo por razões
financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem pagar as custas do
processo.
3.
Na
hipótese
sub
judice,
para
comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira, apresentou a
agravante: declaração de pobreza (fl. 39); declaração de imposto de renda em
2019 (fls. 40/50); extrato bancário (fls. 51/54); boletos bancários referentes a
serviços básicos (fls. 65/73); atestado médico sobre a situação de saúde da mãe
da apelante (fl. 74).
Pois bem, no caso dos autos, os documentos
apresentados em sede recursal corroboram a declaração de impossibilidade de
pagamento das custas processuais. Todavia, o vulto do crédito é determinante
para que seja deferido o diferimento das custas e não a gratuidade, pois ao final
da demanda a agravante terá condições de efetuar o pagamento com o
montante que receber, notadamente diante do vulto do crédito, da ordem de
R$ 1.545.578,42.
4.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252805-48.2019.8.26.0000 -Voto no 9900
5
DES. AZUMA NISHI
RELATOR